Tribunal: TJSP
Processo: 1015467-43.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Mandado de Segurança – ITBI - Imóvel arrematado em hasta pública – Recolhimento do imposto com base no valor da arrematação e não no " valor venal do imóvel - Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça – Indevidos os encargos moratórios em período anterior ao registro, sem prejuízo da correção monetária – Sentença mantida – Recursos Improvidos.

ITBI – FATO GERADOR – Aspecto temporal –

Ementa:
Mandado de Segurança – ITBI - Imóvel arrematado em hasta pública – Recolhimento do imposto com base no valor da arrematação e não no " valor venal do imóvel - Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça – Indevidos os encargos moratórios em período anterior ao registro, sem prejuízo da correção monetária – Sentença mantida – Recursos Improvidos.

ITBI – FATO GERADOR – Aspecto temporal – Momento do Registro do título translativo no Registro de Imóveis – Art. 1.245 do CC – Precedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015467-43.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, é apelado KLEWERTON IZIDORIO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015467-43.2019.8.26.0161 -Voto no 48.397..
2
APELAÇÃO.No: 1015467-43.2019.8.26.0161.
COMARCA : DIADEMA.
APELANTE. : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA.
APELADO. : KLEWERTON IZIDORIO SILVA.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: André Mattos Soares.
VOTO No: 48.397.
EMENTA: Mandado de Segurança ITBI - Imóvel arrematado
em hasta pública Recolhimento do imposto com base no
valor da arrematação e não no “ valor venal do imóvel -
Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça Indevidos os
encargos moratórios em período anterior ao registro, sem
prejuízo da correção monetária Sentença mantida Recursos
Improvidos.
ITBI FATO GERADOR Aspecto temporal Momento do
Registro do título translativo no Registro de Imóveis Art.
1.245 do CC Precedentes.
Trata-se
de
apelação
voltada
contra
a
sentença de fls. 59/61 de relatório adotado que, julgou
procedente o pedido, com fulcro no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, confirmando a liminar, para
declarar que a base de cálculo do imposto é o valor do
negócio jurídico celebrado, afastando-se a incidência de
encargos moratórios. Custas na forma da lei. Indevidos
honorários advocatícios.
Inconformado, apela o MUNICÍPIO DE DIADEMA
requerendo o provimento do recurso, a fim de reformar a r.
sentença, de modo a denegar a segurança.
Recurso
recebido
e
processado,
sem
as
contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.

Cabe registrar que a sentença foi proferida
em 21.02.2020, motivo pelo qual o presente recurso será
julgado à luz do NCPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015467-43.2019.8.26.0161 -Voto no 48.397..
3
Primeiramente,
dá-se
por
interposto
o
reexame necessário nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei
n. 12.016/2009.
Os recursos não comportam provimento.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado
por KLEWVERTON IZIDORO SILVA contra ato do Sr. SECRETÁRIO
DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA alegando,
em síntese, que adquiriu por meio de concorrência pública,
adjudicação extrajudicial aos 12 de novembro de 2019, o
imóvel de Propriedade do Banco do Brasil, vendido por meio
da plataforma de venda de imóveis da empresa RESALE,
imóvel situado na Rua Visconde de Ouro Preto, no 49,
Centro,
Diadema/SP,
conforme
proposta
assinada
eletronicamente.
O imóvel está cadastrado na Prefeitura de
Diadema, como contribuinte nos 4005706502 e 4005706501, e
matriculado perante o Cartório de Registro de Imóveis de
Diadema sob no 13.864.
A adjudicação se deu pelo valor de R$
148.245,12 (cento e quarenta e oito mil duzentos e
quarenta e cinco reais e doze centavos). Requereu a
concessão da segurança para declarar como base de cálculo
do ITBI o valor da arrematação.
Contudo, a r. sentença julgou procedente o
presente “Writ”.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade da Douta
Procuradora Municipal, o recurso não reúne condições de
ser provido.
Senão, vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015467-43.2019.8.26.0161 -Voto no 48.397..
4
A
questão
controvertida,
portanto,
diz
respeito ao valor a ser utilizado como base de cálculo do
ITBI: aquele pelo qual o bem imóvel foi arrematado, ou o
indicado pela Municipalidade “como valor venal de referência”.
Em relação à base de cálculo do ITBI,
tratando-se
de
aquisição
de
bem
imóvel
alienado
judicialmente ou extrajudicialmente, necessário considerar
como valor venal aquele atingido em hasta pública, que é o
valor da aquisição.
O imóvel penhorado e levado à praça, não
pode ter e não tem o mesmo valor de igual imóvel livre e
desembaraçado, ante a manifesta sujeição da arrematação a
eventualidades.
Assim, o entendimento desta Corte de Justiça
e o do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o preço da arrematação reflete o valor venal do imóvel,
daí porque deve ser adotado como base de cálculo do ITBI.
De fato, em casos como os dos presentes
autos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE
BENS
IMÓVEIS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
BEM
ARREMATADO
EM
HASTA
PÚBLICA.
BASE
DE
CÁLCULO. O entendimento de ambas as Turmas
da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que a base de
cálculo do imposto de Transmissão de Bens
Imóveis
ITBI
incidente
sobre
bens
arrematados em hasta pública é o valor da
arrematação. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 155019/MG, Rel. Min. Ari
Pargendler, Primeira Turma, j. 27/03/2014).
(destaquei);
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ALCANÇADO NA
HASTA PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A orientação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015467-43.2019.8.26.0161 -Voto no 48.397..
5
Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-
se no sentido de que a arrematação corresponde
à aquisição do bem alienado judicialmente,
razão pela qual se deve considerar, como base
de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta
pública.
Nesse
sentido:
AgRg
no
AREsp
22.274/MG,
1a
Turma,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, DJe de 3.4.2012; AgRg nos EDcl no Ag
1.391.821/MG, 1a Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, DJe de 1o.7.2011; REsp 1.188.655/RS,
1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8.6.2010;
REsp 863.893/PR, 1a Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJ de 7.11.2006. 2. Recurso ordinário
não provido”. (2a Turma Recurso em mandado
DE segurança n. 36293/RS Relator Ministro
Mauro Campbell Marques Acórdão de 04 de
outubro de 2012, publicado no DJE de 11 de
outubro de 2012, sem grifo no original).
(destaquei);
“ITBI - Base de cálculo - Município de
Carapicuíba - Mandado de Segurança impetrado
com vistas a determinar a incidência do ITBI
sobre o valor da processual civil e tributário
Agravo regimental no agravo em recurso
especial ITBI Arrematação judicial - Base de
cálculo - Valor da arrematação e não do valor
venal - Precedentes.
1. Pugna o então agravante pela incidência do
art. 38 do CTN, sob a tese de que, em alienação
judicial, a base de cálculo do ITBI é o valor
venal do imóvel, e não o valor da arrematação
judicial.
2. Não há falar em violação dos arts. 168, 458,
II e III, 535, II, do Código de Processo Civil
- CPC, pois constata-se que a Corte local
julgou a matéria, de forma clara, coerente e
fundamentada, pronunciando-se, suficientemente,
sobre os pontos que entendeu relevantes para a
solução da controvérsia.
3. No mais, a tese recursal é contrária à
jurisprudência do STJ no sentido de que "a
arrematação corresponde à aquisição do bem
vendido judicialmente, é de se considerar como
valor venal do imóvel aquele atingido em hasta
pública. Este, portanto, é o que deve servir de
base de cálculo do ITBI." (REsp 863893/PR, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015467-43.2019.8.26.0161 -Voto no 48.397..
6
07/11/2006). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no
Ag 1391821/MG, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 01/07/2011.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
Agravo em REsp. No 22.274 - MG, j.
27/03/2012) (destaquei);
E nesta Corte de Justiça:
“Remessa necessária - Mandado de Segurança -
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
Inter Vivos ITBI - Sentença que concedeu a
segurança para determinar a cobrança sobre o
valor venal de IPTU e não com base no valor
venal de referência atribuído pelo Município -
Pretensão à reforma Inadmissibilidade - Base de
cálculo do ITBI que é o valor da arrematação, e
não o valor venal de referência - Precedentes
do STJ e do TJSP - No entanto, mantém-se a base
de cálculo como sendo o valor venal do IPTU,
que é superior ao valor da arrematação, ante a
vedação da reformatio in pejus - Sentença
mantida
em
reexame
necessário.”
(Reexame
Necessário
no
1042815-69.2019.8.26.0053,
18a Câmara de Dir. Público, Rel. Des.
Roberto
Martins
de
Souza,
julg.
29/01/2020). (destaquei);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
ITBI - Impetrante que se insurge contra a não
concessão da liminar em primeiro grau, que
autorizou o recolhimento do ITBI com base no
valor de mercado do imóvel - Cabimento -
Precedentes
jurisprudenciais
-
Liminar
concedida para autorizar o recolhimento do ITBI
sobre o valor da arrematação - Alteração da r.
decisão que se impõe
Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2014232-
90.2017.8.26.0000, rel. Des. Wanderley José
Federigh,
j.
22
de
março
de
2018);
(destaquei);
Portanto, não pode prevalecer o entendimento
da apelante, vez que, no caso “sub judice”, o ITBI deve
incidir sobre o valor da arrematação, como bem fixado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015467-43.2019.8.26.0161 -Voto no 48.397..
7
r. sentença.
Quanto ao momento em que ocorre o fato
gerador, ou seja, quanto ao aspecto temporal, o mesmo se
dá com o registro de título translativo no Registro de
Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.
Assim, não pode ser cobrado o ITBI antes da
efetiva transmissão do direito real sobre o bem imóvel,
sendo
indevidos
os
encargos
moratórios,
passível
a
incidência, tão somente, de atualização monetária a partir
da data da carta de arrematação até o seu registro, pela
Tabela Prática do TJ/SP, lembrando que a atualização
monetária não é encargo, mas mera manutenção do valor
econômico.
Sobre o tema já se pronunciou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Tributário. ITBI. Fato gerador. Ocorrência.
Registro de transmissão do bem imóvel. 1. O
fato gerador do imposto de transmissão é a
transferência da propriedade imobiliária, que
somente se opera mediante registro do negócio
jurídico
no
ofício
competente.
2.
Agravo
Regimental não provido. “(AgRg nos EDcl no
AREsp 784.819/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em
17/03/2016, DJe 01/06/2016); (destaquei);
“Tributário. ITBI. Fato gerador. Ocorrência.
Registro de transmissão do bem imóvel. 1. O
Tribunal a quo foi claro ao dispor que o fato
gerador do ITBI é o registro imobiliário da
transmissão da propriedade do bem imóvel. A
partir daí, portanto, é que incide o tributo em
comento. 2. O fato gerador do imposto de
transmissão
(art.
35,
I,
do
CTN)
é
a
transferência da propriedade imobiliária, que
somente se opera mediante registro do negócio
jurídico no ofício competente. 3. Recurso
Especial não provido.”(REsp 1504055/PB, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 17/03/2015, DJe 06/04/2015).
(destaquei);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015467-43.2019.8.26.0161 -Voto no 48.397..
8
[...] Imposto sobre transmissão inter vivos
de bens imóveis. Fato gerador. Registro do
título
translativo
da
propriedade.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Pretensão de receber juros e multa de mora
relativos a período anterior ao fato gerador do tributo. Inadmissibilidade.
Incidência apenas de correção monetária.
Recurso a que se dá parcial provimento.
(Apel. No 0011928-71.2009.8.26.0053, 14a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
Geraldo
Xavier.
J.
08/05/2014);
(destaquei);
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento aos
recursos.
LUIZ BURZA NETO
Relator